Tribunal: STF
Processo: HC 264745
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 

    I. Caso em exame

    1. Paciente pronunciado “[...] como incurso nos arts. 121, § 2º, I, II, IV e V, c/c o art. 288, parágrafo único, c/c art. 62, V, todos do Código Penal (homicídio qualificado e associação criminosa)”.

    II. Questão em discussão

    2. Alegada omissão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento agravo regimental.

    III. Razões de decidir

    3. Nos termos do art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. No caso, não verifico a presença de qualquer dessas hipóteses.

    IV. Dispositivo

    4. Embargos rejeitados, com a determinação de certificação imediata do trânsito em julgado desta impetração, independentemente de publicação deste julgamento.